Tribunal: TJMT
Processo: 1030276-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030276-43.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ELIEL RODRIGUES - CPF: 080.725.951-99 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO - CPF: 023.307.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAOCIR VICENTE CERVO - CPF: 544.446.910-34 (VÍTIMA), GRACILENE BORGES DAMASCENO - CPF: 878.946.883-04 (VÍTIMA), RAYRAN DAMASCENO SILVA - CPF: 064.062.131-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1030276-43.2025.8.11.0000

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.

EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES.

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO DELITO COM O ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS PARCIALMENTE INCABIVEIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório no que tange ao crime de extorsão qualificada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a condenação pelo crime de extorsão foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos; (ii) há compatibilidade entre o roubo e

a extorsão, a justificar o reconhecimento de crime único ou a aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório, tampouco pode ser utilizada como segundo apelo.

Restou suficientemente comprovado que o requerente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, a desbloquear aplicativo bancário com o objetivo de realizar transferência via Pix, sendo prescindível, para a consumação do crime de extorsão, a obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ)

Os crimes de roubo e extorsão, embora praticados no mesmo contexto, são autônomos, com desígnios e bens jurídicos distintos, não se aplicando o princípio da consunção ou a existência de crime único.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de revisão criminal apreciado em parte, e julgado improcedente.
Tese de julgamento "1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o mero reexame do conjunto probatório. 2. A prática do crime de extorsão consuma-se com o efetivo constrangimento da vítima, sendo dispensável a obtenção da vantagem econômica. 3. O roubo e a extorsão são delitos autônomos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção ou o reconhecimento

de

crime único."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 157, 158; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 193667 AgR, HC 114164;
STJ, Súmula 96;

AgRg no HC n. 939.134/RS,
AgRg no HC n. 903.418/SC,
- AgRg no HC: 836400/SP,

AgRg no AREsp: 1880393/SP,

AgRg no HC n. 758.667/RJ, AgRg no HC: 978636/SP, HC: 942087SP,

AgRg no HC: 828362/RJ;

TJ/MT, N.U 1005358-94.2024.8.11.0004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1030276-43.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ELIEL RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Eliel Rodrigues, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP,
na qual questiona condenação proveniente da ação penal n.
1001755-21.2023.8.11.004, em que restou apenado a

18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa
, por infração
art. 157, §2º, incisos II e V, c/c o

§2º-A, inciso I,

ao art.

158, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90

(roubo e extorsão qualificados

pelo concurso de agentes, pela

restrição de liberdade das vítimas e pelo uso de arma de fogo

e corrupção de menor), em curso material.

Em suas razões, assevera que
“
impõe-se o reconhecimento de que não há elementos caracterizadores do crime de extorsão. A conduta dos agentes deve ser subsumida apenas ao crime de roubo — na forma tentada ou consumada, com as devidas majorantes, se for o caso — e, consequentemente, deve ser afastada a condenação pelo delito de extorsão, com a absolvição nesse ponto”.

Afirma que,
“no caso concreto, a vítima limitou-se a entregar seu celular e uma pulseira sob ameaça e violência atual e direta. Não houve qualquer conduta ativa da vítima no sentido de realizar transferências ou fornecer senhas bancárias aos agentes”.

Argumenta ainda que “
toda a iniciativa de tentar realizar transferências eletrônicas partiu exclusivamente dos acusados, sem qualquer participação da vítima. Não se constatou nos autos qualquer exigência direta à vítima para que ela efetuasse uma operação financeira ou qualquer outra ação voluntária
” e que “
a ameaça não visava coação prolongada, mas sim a dominação da vítima naquele exato instante, para permitir a subtração dos bens
”.

Alternativamente, defende “
a absorção da suposta extorsão pelo roubo
”

ou

“
o reconhecimento da ocorrência de um único crime
” entre os ilícitos.

(Id. 312229895 - pág. 1-6).

Admissibilidade analisada no Id. 312458888 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou quanto ao pedido de absolvição. Em relação às demais teses, opinou pela improcedência da revisional (Id. 314418368 - pág. 4).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1030276-43.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e,

posteriormente,

condenado pelos crimes roubo e extorsão majorados e corrupção de menores,

em razão dos seguintes fatos:

1
º FATO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II e V, e §2º-A, INCISO I, CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 06h30min, na residência situada na Avenida São Paulo, n.º 653, Bairro Alvorada, nesta cidade e

comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ELIEL RODRIGUES, RAYRAN DAMASCENO SILVA e KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO atuando em concurso de pessoas entre si e com o adolescente infrator José de Ribamar de Sousa Junior, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisa alheia móvel do casal Gracilene Borges Damasceno e Claocir Vicente Cervo, conforme Boletim de Ocorrência id. Num. 110707856 – Pág. 1/3, Auto de Apreensão de id. Num. 110707858 – Pág. 1/2, Termo de Reconhecimento de Objeto de id. Num. 110707867 – Pág. 1, e Termo de Entrega de id. Num. 110707868 – Pág. 1, o que fora feito encomendado e por ordem do último.

2º FATO – EXTORSÃO MAJORADA E QUALIFICADA (ARTIGO 158, §§1º, 2º e 3º, DO CP):

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 06h30min, na residência situada na Avenida São Paulo, n.º 653, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ELIEL RODRIGUES, RAYRAN DAMASCENO SILVA e KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO atuando em concurso de pessoas entre si e com o adolescente infrator José de Ribamar de Sousa Junior, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, constrangeram as vítimas Gracilene Borges Damasceno e Claocir Vicente Cervo, mediante grave ameaça empregada com o uso de armas de fogo, bem como as mantiveram em seu poder, restringindo suas liberdades, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, conforme Boletim de Ocorrência id. Num. 110707856 – Pág. 1/3, Auto de Apreensão de id. Num. 110707858 – Pág. 1/2, Termo de Reconhecimento de Objeto de id. Num. 110707867 – Pág. 1, o que fora feito encomendado e por ordem do último imputado.

3º FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA):

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 06h30min, na residência situada na Avenida São Paulo, n.º 653, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ELIEL RODRIGUES, RAYRAN DAMASCENO SILVA e KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO atuando em concurso de pessoas, com consciência e vontade, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, qual seja o adolescente José de Ribamar de Sousa Junior, com ele praticando infração penal, conforme Boletim de Ocorrência id. Num. 110707856 – Pág. 1/3, Auto de Apreensão de id. Num. 110707858 – Pág. 1/2, Termo de Reconhecimento de Objeto de id. Num. 110707867 – Pág. 1, e Certidão de Nascimento de id. Num. 110707874 – Pág. 1.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nos dias que antecederam a empreitada delitiva, o denunciado KALIU entrou em contato com o denunciado RAYRAN por telefone, oportunidade na qual o primeiro imputado indagou a este último se ele tinha alguma informação de um lugar bom para roubar, salientando que mandaria seu pessoal para praticar o assalto.

Infere-se do caderno investigativo que, sem demonstrar qualquer hesitação, o denunciado RAYRAN aderiu ao propósito delitivo do denunciado KALIU, tendo indicado a residência de Gracilene, sua própria genitora, para que o assalto fosse cometido naquele local, tendo justificado a escolha ao seu comparsa no fato de seu padrasto Claocir, supostamente, tratar-se de pessoa rica.

Assim foi que, após alguns dias ajustando os detalhes da empreitada delitiva, já nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, com base nas informações repassadas por RAYRAN, mormente sobre a rotina do casal alvo da ação criminosa, KALIU encaminhou o imputado ELIEL e o adolescente José de Ribamar até a residência dos ofendidos.

Sob esse prisma, uma vez estando no local em que o plano seria colocado em prática, o denunciado ELIEL e o adolescente José de Ribamar, ambos empunhando revólveres cal. 38 e agindo de forma furtiva, renderam com facilidade a vítima Claocir, assim o fazendo quando este estava indo alimentar suas galinhas; ato contínuo, os implicados obrigaram o ofendido adentrar na residência, onde o forçaram a desbloquear seu aparelho celular com o fim de que pudessem realizar transferências bancárias (pix) para o denunciado KALIU, o qual coordenava a empreitada delitiva por telefone.

Nesse trilhar, o denunciado ELIEL passou a amarrar a vítima Claocir com fios de energia, tendo aproveitado que o ofendido estava subjugado para subtrair-lhe uma pulseira de ouro. Na sequência, a dupla começou a agredir o ofendido com coronhadas, bem como ameaçá-lo de que cortariam seus dedos para ter acesso ao aplicativo do banco, porquanto estavam enfrentando problemas para realizar a transferência.

Evola-se dos autos que, àquela altura, a vítima Gracilene já havia percebido que estavam sendo assaltados, motivo pelo qual se escondeu no banheiro, e conseguiu utilizar seu aparelho celular para enviar mensagem para uma vizinha, informando sobre os crimes que estavam em curso em sua residência, bem como solicitando que a Polícia Militar fosse acionada. Após algum tempo sendo agredido por seus algozes, a vítima Claocir confidenciou que a ofendida Gracilene estava no quarto, a qual também acabou sendo rendida pela dupla, tendo presenciado o denunciado ELIEL e o adolescente José de Ribamar tentando efetivar, de forma truculenta e ameaçadora, as transferências bancárias com o celular do seu companheiro.

Depreende-se dos elementos informativos que o denunciado ELIEL e o adolescente José de Ribamar, por não estarem satisfeitos com o resultado até então obtido com a empreitada delitiva, continuaram exigindo dinheiro das vítimas Gracilene e Claocir, mediante violência a ameaças de mal injusto, quando foram surpreendidos com a chegada da Polícia Militar ao local, motivo pelo qual decidiram se render no interior do imóvel para evitar o confronto com a guarnição.

Em razão disso, a guarnição policial adentrou no imóvel e realizou a prisão em flagrante delito de ELIEL, bem como a apreensão do adolescente, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe, sendo certo que as vítimas reconheceram, posteriormente, seus algozes, tendo sido recuperada a pulseira de ouro que estava em posse do imputado. [...]
(Id. 312237854 - pág. 89-92).

Conquanto

o requerente insista que a condenação é ilegal,

porque

o crime de extorsão não restou caracterizado,

percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

Especificamente quanto a ocorrência da extorsão, a sentença consignou:

Como se vê, a autoria dos réus é incontestável, não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes descritos na inicial acusatória.

As provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva dos réus de forma inequívoca. As vítimas narraram com precisão toda a conduta criminosa praticada pelos réus e seus comparsas, bem como as graves ameaças e lesões sofridas, subtração de seus bens e privação de liberdade que sofreram e reconheceram dois dos réus na fase policial e em juízo, confirmaram a participação de três autores dos delitos.

E as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão dos comparsas e pela confissão parcial do réu Eliel.

Importante ressaltar que a confissão parcial do réu Eliel não afasta seu valor probatório, pois a confissão corroborada pela prova oral produzida em juízo. Com efeito, a confissão não pode ser descartada quando confirmada pelo restante do conjunto probatório.

Ainda, o réu Eliel foi preso em flagrante juntamente com o adolescente/comparsa José de Ribamar de Sousa Junior e encontrados na posse de parte dos bens subtraídos. E, como se sabe, encontrado o réu em poder do produto do crime, inverte-se o ônus da prova, competindo ao acusado fornecer convincente justificativa para o ocorrido, o que não se verificou no presente caso.

No mesmo sentido, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que com a realização da quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos com os comparsas Eliel Rodrigues e José de Ribamar de Sousa Junior, constatou-se que Kaliu Wender Diniz Fortunato foi o mentor intelectual do crime (Vide Relatório de Investigação n.º 2023.13.67287 – Num. 127198621 - Pág. 1- 21).

[...]

É fato que os réus agiram impelidos por desejo de obter dinheiro ou bens das vítimas, subjugando-as a lhes entregarem seus bens.

Restando devidamente comprovado, diante de toda a prova colhida nos autos, sob o mando e organização de Kaliu Wender Diniz Fortunato, o corréu Eliel Rodrigues e adolescente/infrator José de Ribamar de Sousa Junior,
constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para eles, indevida vantagem econômica, a fazer transferência bancária via pix, não conseguindo realizar a transação porque a pessoa que estava do outro lado do telefone não forneceu corretamente a chave pix
,
enquanto mantinham subjugados os familiares sob a mira da arma de fogo portada Eliel e José de Ribamar, o que de fato, obrigou a vítima Claocir a abrir seu aparelho celular e acessar sua conta bancária
.

No mesmo sentido, torna-se também robusta a prova de que Kaliu Wender Diniz Fortunato, ainda que não tenha estado dentro da casa das vítimas, criou, produziu, organizou e executou como mentor intelectual de todo o crime cometido naquela residência.

A prova dos autos se mostra robusta e coesa, revelando a ocorrência do delito de extorsão previsto no artigo 158, do Código Penal, posto que os réus, após ingressarem na residência das vítimas, separaram a esposa de Claocir, para que a violência psicológica contra ele foi ainda mais incisiva
e passou a exigir da vítima o dinheiro que este possuía em sua conta corrente
.

O crime de extorsão tem a conduta tipificada no ato de obrigar a vítima, forçar a vítima, coagi-la, mediante grave ameaça ou violência a fazer ou deixar de fazer ou permitir que se faça aquilo que não está obrigada por lei, ainda que oponha resistência.

[...]

Nesse passo, o dolo do crime de extorsão, é a vontade de constranger, ou seja, de exigir, de obrigar a vítima a fazer, deixar de fazer ou a tolerar que se faça alguma coisa. Porém o dolo exige que tenha o agente a finalidade de obter uma vantagem econômica ilícita.

[...]

Não obstante, cumpre asseverar que, nos termos da Súmula 96 do STJ, o crime de extorsão é crime formal, ou seja, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Natural, ele não é imprescindível para a consumação do delito, revelando-se como mero exaurimento da conduta.

Desta feita,

a consumação, no caso em tela, resta evidente, tendo ocorrido quando o autor exigiu a entrega do dinheiro da vítima, o fez mediante grave ameaça, constrangendo a vítima a lhe satisfazer sua intenção odiosa
.

[...]

Nesse contexto, tenho que, in casu, o Ministério Público trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia, enquanto os acusados e suas Defesas não se desincumbiam de seu ônus, qual seja, comprovar as circunstâncias capazes de excluir a tipicidade, ilicitude ou culpabilidade do delito, não havendo falar, assim, em absolvição por ausência de provas.

O pedido de absolvição também foi apreciado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1001755-21.2023.8.11.0045, ocorrido em 26-11-2024.

Na oportunidade, o relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu
,

rejeitou a pretensão nos seguintes termos:

No que tange ao crime de extorsão, não prosperam os pleitos absolutórios formulados pelos apelantes Eliel e Kaliu. Primeiro, porque o apelante Eliel confessou judicialmente a prática delitiva.

Segundo, revisitando os depoimentos das vítimas, temos que Claocir e Gracilene, em ambas as fases processuais, afirmaram categoricamente que
os apelantes obrigaram a vítima Claocir a abrir o aplicativo do seu banco, para realizar transferência bancária, via pix. Além disso, Claocir esclareceu que, por duas vezes, o celular foi desbloqueado, contudo o apelante Eliel, e seu comparsa, não concluíram a transação bancária por erro na “chave pix
”.

A
vítima Claocir foi, inclusive, ameaçada de ter os dedos cortados (“o menino de Cuiabá, que era o chefe, não conseguia passar a chave pix, então mandou o outro buscar a faca para cortar meus dedos, porque eu tentava fazer errado, eu fazendo senha errada”), tudo para que o desiderato (transferência pix) fosse concluída
.

Destarte, aplica-se, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 96, no sentido de que “é prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão”, cujo entendimento foi acompanhado por este e. Tribunal de Justiça, no julgado: N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

Conclusivamente,
tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo acervo probatório, impõe-se a manutenção do édito condenatório dos apelantes Eliel Rodrigues e Kaliu Wender, pela prática do crime de extorsão
. [...]
(Id. 312237859 – pág 4-52).

A par dos argumentos sustentados, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria

a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas que comprovam a ocorrência do crime e sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal

endossa o entendimento:

[...]

Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...]

O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021).

[...]

O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor.

[...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Assim sendo,

a revisão deve ser extinta no ponto, sem resolução de mérito.

No que tange aos pleitos subsidiários – aplicação do princípio da consunção ou reconhecimento de crime único entre o roubo e a extorsão –, a revisional não comporta provimento.

Na sentença, a

pretensão foi rechaçada nos seguintes termos:

Convém apontar que os crimes cometidos são autônomos, verifica-se claramente a ocorrência de duas condutas delitivas distintas: a) subtração de coisas alheias móveis, mediante grave ameaça à pessoa com o emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas configurando o crime de roubo majorado, e, b) constrangimento de uma vítima, mediante grave ameaça também com emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas, para fins de obter indevida vantagem econômica configurando o crime de extorsão qualificada.

A distinção é usualmente apontada como fator preponderante ao da prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Veja-se que no roubo, haveria subtração, ou seja, somente a conduta do agente delitivo, assumindo a vítima postura
meramente passiva
. Já na extorsão, a obtenção da vantagem econômica exige
conduta ativa da vítima
.

[doutrina]

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos
” (REsp 1799010/GO. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 23.4.2019).

Dessa forma, não há cogitar em aplicação do princípio da consunção, pois houve a prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e de extorsão igualmente majorada. [...]
(Id. 312237859 – pág 4-52).

Não resta dúvida que, além de subtrair bens que pertenciam às vítimas, o requerente as obrigou a

realizar transferências bancária, via pix, que não se concretizaram em razão de problemas com a chave fornecida por ele.

Mais uma vez esclareço que, nos termos da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça,
“o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE . PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO
. SÚMULA N . 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese .

2.
É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".
[...]
(STJ - AgRg no HC: 836400 SP 2023/0231490-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO . MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO
. SÚMULA 96/STJ . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem
. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime. Precedentes. [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1880393 SP 2021/0132290-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Ademais, é

“[...] incabível o reconhecimento do crime único, pois, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes” [...]

(STJ, AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

No mesmo sentido:

[...]

Os crimes de roubo e extorsão são considerados delitos distintos, protegendo bens jurídicos diferentes, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e continuidade delitiva. [...]
(STJ - AgRg no HC: 978636 SP 2025/0030356-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

[...] No caso, as instâncias ordinárias corretamente aplicaram o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, por se tratarem de delitos autônomos, com desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diferentes. A subtração de bens e a coerção para entrega de cartão e senha bancária configuram práticas independentes, sendo legítima a aplicação do concurso material.

[...]
(STJ - HC: 942087 SP 2024/0329668-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

De mais a mais, não se pode falar que a extorsão é meio para

roubo ou vice-versa.

Assim sendo, também descabe invocar o princípio da consunção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . CONDUTAS DISTINTAS
. DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA . FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 443 DO STJ. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE.

1.

"A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (REsp n. 1 .799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019). [...]
(STJ - AgRg no HC: 828362 RJ 2023/0190466-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

[...] O roubo e a extorsão são delitos distintos, não incidindo o princípio da consunção, dada a existência de atos autônomos praticados pelos réus: subtração inicial de bens seguida por constrangimento das vítimas mediante violência e grave ameaça para obtenção de senhas bancárias e realização de transferências via Pix. [...]
(TJ/MT, N.U 1005358-94.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Com essas considerações,
julgo extinto
o processo em relação ao pedido de absolvição do crime de extorsão, em razão do não cabimento da revisional. No tocante ao pedido de aplicação do princípio da consunção ou de reconhecimento de crime único entre o roubo e a extorsão,
julgo-a improcedente
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025